Tribunal: TJDFT
Processo: 0052783-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0052783-82.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: TRANSPORTADORA WADEL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 23583773, pags. 299/306), interposta pelo Exequente, DISTRITO FEDERAL, em face da sentença (ID 23583760, pags. 289/290) proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução fiscal, requerida em desfavor da TRANSPORTADORA WADEL LTDA, reconheceu a existência prescrição intercorrente. Como consequência desta resolução, julgou extintos “o crédito tributário consubstanciado pela CDA n. 5-0126014728 [e] a presente execução fiscal, nos termos dos artigos 40, § 4o, da LEF, 174 do CTN e 487, inciso II, do CPC”. Ademais, no que se refere aos créditos tributários pagos, “conforme consta do SITAF, [extinguiu] o feito com fulcro nos artigos 156, I, do CTN e 924, inciso II, do CPC”. Em suas contrarrazões (ID 23583793, pags. 321/328), a Apelada argui a questão preliminar de ausência de dialeticidade entre as razões recursais do Apelante e os fundamentos da sentença, pois “não impugnou o fundamento legal de que, entre a ciência da diligência infrutífera (16/08/2013) e seu requerimento (em 12/2018) transcorreu mais de cinco anos, sem que tivesse empreendido diligências”, em razão de, em suas razões recursais, limitar-se “a afirmar que houve requerimento formulado e não apreciado de dezembro de 2018”. Por outro lado, verifica-se, também, que há irregularidade relativa à representação processual da Apelada, tendo em vista que na procuração juntada (ID 23583495, pag. 15) não consta a qualificação do representante legal desta parte processual, apto a outorgar poderes de representação processual; bem como inexistiu a juntada de seus atos constitutivos atualizados. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. De início, necessário se faz assegurar o contraditório e a ampla defesa ao Apelante, sobre a preliminar arguida em contrarrazões, a fim de não ensejar uma decisão surpresa, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC. Por outro lado, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Por conseguinte, nos termos do que restou relatado, constata-se, também, a irregularidade da representação processual da Apelada, pois, na procuração juntada (idêntica à dos autos originários), resta evidenciada a ausência de representante legal desta parte processual, apto a outorgar poderes, de representação processual, aos causídicos constantes dos autos, nos termos dos arts. 75, VIII e 104, caput, ambos do CPC. Com efeito, subsume-se a basilares regras de direito processual civil que a pessoa jurídica é representada por quem seus atos constitutivos designarem ou por seus diretores, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Por conseguinte, necessário se faz delimitar que ao advogado, somente, é lícito postular em juízo, em nome da parte processual, munido da respectiva procuração, “salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”, de acordo com o art. 104, caput, do CPC. Nos termos do que restou relatado, a irregularidade na representação processual da Apelada emerge em razão do fato da sua procuração não constar a qualificação do representante jurídico desta pessoa jurídica, nos termos do art. 75, VIII, do CPC. Ou seja, admitir-se o instrumento de mandato de ID 23583495, pag. 15 e o substabelecimento de ID 23583794, pag. 329, como válidos, seria incursionar na teratologia de que um ente abstrato, uma pessoa jurídica, possa, por si só, outorgar poderes de representação processual a uma pessoa, seja física ou jurídica. Nesse sentido, dos autos emerge que o Senhor WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO assinou a procuração, aparentemente, representando a Apelada, na outorga de poderes de representação processual ao advogado MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA RAMOS (OAB/DF n. 9.466). Contudo, da procuração judicial juntada não se constata que a Apelada está outorgando poderes a este causídico, através de sócio ou diretor respectivo, notadamente, em razão de inexistir nos autos os instrumentos constitutivos desta parte processual, em que conste o Senhor Wagner como seu representante. Por conseguinte, nestes autos, o causídico não pode representar adequadamente a Apelada ou substabelecer os poderes recebidos, até recebê-los para este desiderato, de forma regular, através do seu representante (seja o senhor Wagner ou outro sócio/diretor com os poderes constantes do instrumento constitutivo desta parte processual). Ademais, em que pese a assinatura de uma pessoa, na procuração supra, como sendo, aparentemente, a do senhor Wagner, não foi juntado nenhum ato constitutivo atualizado da Apelada, em que se comprove que este senhor, ainda, é sócio desta parte processual, com poderes de sua representação legal, nos termos do art. 75, VIII, do CPC, podendo, assim, constituir advogado em seu nome, notadamente, por que a procuração juntada é uma cópia e datada de 29 de maio de 1998. Portanto, necessário se faz que a Apelada regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, por desentranhamento desta peça, de acordo com o art. 76, § 2o, II, do CPC. Ante o exposto, diante da ordem das ideias que emergem do relatório, bem como em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelante, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo de 10 (dez) dias, já incluso o dobro do prazo, de acordo com o art. 183, caput, do CPC, apresentar manifestação acerca da questão preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida nas contrarrazões, sob pena de não conhecimento do seu recurso, nos termos do art. 932, III, deste Código, caso esta questão preliminar venha a ser acolhida. Sob pena de desconsideração dos argumentos apresentados em suas contrarrazões, por desentranhamento desta peça, nos termos do art. 76, § 2o, II, c/c, art. 933, caput, ambos do CPC, determino à Apelada que regularize a sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, através da juntada dos seguintes documentos: i) ato constitutivo atual, em que conste o Senhor WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO ou outrem, com poderes de representação legal desta parte processual; e ii) instrumento de mandato, assinado pelo representante legal desta parte processsual, em que conste a qualificação do mesmo (seja esta senhor ou outrem), com a outorga de poderes de representação processual ao advogado constante da procuração (irregular) de ID 23583495, pag. 15, ou a outro causídico de sua preferência. Após o decurso dos prazos ou após a execução destas determinações, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021 19:25:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador